Tribunal: STF
Processo: RE 665351
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. EMPRESA QUE DESENVOLVE ATIVIDADES DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS DESTINADOS A USO VETERINÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFISCO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a equiparação da contribuinte, para fins de apuração da Cofins e do PIS, mostra-se inviável, uma vez que essa equivalência é medida que incumbe ao Poder Legislativo, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito das decisões políticas adotadas pelo legislador e pela Administração Pública.



    2. A previsão de estabelecimento de diferentes regimes tributários de modo a limitar deduções da base de cálculo do PIS e da Cofins a determinado grupo de empresas não implica ofensa ao princípio da isonomia.



    3. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos da Lei nº 10.147/2007 demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.